Tribunal: TJSP
Processo: 2332243-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Bloqueio de valores – Insurgência do devedor - Alegação de se tratar de valores impenhoráveis, eis que inferior a 40 salários mínimos e depositado em caderneta de poupança – A impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC deve ser interpretada em conformidade com os demais princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Bloqueio de valores – Insurgência do devedor - Alegação de se tratar de valores impenhoráveis, eis que inferior a 40 salários mínimos e depositado em caderneta de poupança – A impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC deve ser interpretada em conformidade com os demais princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do exequente e a menor onerosidade para o devedor - Cabia ao agravante comprovar que o valor constrito se referia a verba destinada à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC - Ônus do qual não se desincumbiu - Decisão mantida – Recurso desprovido.*